Tribunal: STF
Processo: HC 235135
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSO RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA E NA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. TEMAS NÃO EXAMINADOS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



  Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 13.11.2023 por Tiago Aparecido Martins ou Tiago Aparecido Martins Taro, advogado, em benefício de Caio Miranda do Nascimento, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.10.2023, denegou o Habeas Corpus n. 841.077/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 31.5.2023, pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 c/c o inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico interestadual de entorpecente), convertida em preventiva a prisão em flagrante, em 1º.6.2023, pelo juízo da Terceira Vara da comarca de Andradina/SP (Ação Penal n. 1501511-81.2023.8.26.0024). 



    3. Alegando ausência dos requisitos autorizadores para a decretação da custódia preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2154904-41.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela Oitava Câmara Criminal em 21.7.2023. Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva ou denega liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade dos delitos e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade da prisão cautelar do Paciente – Ordem denegada” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo). 



    4. Contra o acórdão do Tribunal estadual impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 841.077. Em 11.10.2023, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, denegou a ordem, em decisão com esta ementa:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA MANTENDO A PRISÃO. WRIT NÃO PREJUDICADO. PRECEDENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. Ordem denegada” (fl. 1, e-doc. 6).



    A decisão monocrática transitou em julgado em 24.10.2023. 



    5. Em 17.8.2023, sobreveio sentença do juízo da Terceira Vara da comarca de Andradina/SP (Ação Penal n. 1501511-81.2023.8.26.0024), que condenou o paciente às penas de quatro anos, dez meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e quatrocentos e oitenta e seis dias-multa. O juízo sentenciante negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade.



    A defesa apelou da sentença condenatória e, em 20.10.2023, os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça de São Paulo.



    6. A decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, denegatória do Habeas Corpus n. 841.077/SP, é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que o “Magistrado de piso não agiu com o costumeiro acerto quando da realização da Dosimetria da Pena, bem como, na fixação do regime inicial a ser aplicado, isso posto que, ao realizar a Dosimetria da Pena utilizou-se de critérios extremamente prejudiciais ao réu e fixou regime diferente do já sumulado por esta Corte Suprema” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que o juízo sentenciante, “ao fixar a pena base e analisando o disposto no art. 59 do Código Penal, bem como, o contido no art. 42 da Lei 11.343/06, concluiu por fixar a pena base acima do mínimo em 2/8, e utilizou como base de cálculo para exasperação a média entre o mínimo e o máximo de pena aplicado ao delito” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Assinala que “o critério utilizado não é de longe o mais justo, uma vez que, fere de morte o princípio de individualização da pena, senão vejamos; É pacifico em nossos Tribunais Superiores que ao realizar a dosimetria da pena se deva utilizar como base de cálculo o mínimo da pena aplicada, uma vez que, ao se utilizar a média ocorre um agravamento prévio da pena-base, sendo tão somente necessária a existência de uma única circunstância desfavorável para implicar em prejuízo, sendo certo que, se as demais forem favoráveis ou neutras ao réu em nada lhe beneficia” (sic, fl. 2, e-doc. 1).



    Ressalta que “dessa forma passa-se a importar tão somente a análise das circunstancia judiciais desfavoráveis ao réu, uma vez que, circunstâncias judiciais neutras, não apreciadas pelo magistrado ou mesmo valoradas como favoráveis não repercutirão no quantum da pena-base, sendo, nestes termos, equivalentes. Aceitas essas premissas, imperioso reconhecer que circunstâncias judiciais favoráveis em nada favorecem o apenado, ao menos no que se refere à fixação da pena-base” (sic, fl. 3, e-doc. 1). 



    Assevera que o juízo sentenciante “igualmente agiu erroneamente quando da análise da 2ª fase, vez que, reconheceu a existência da atenuante de confissão, bem como, a primariedade. Contudo utilizou-se novamente da média das penas mínimas e máximas como base de cálculo para reduzir 1/6 da pena, porém a redução em primeiro momento com a base de cálculo sendo a média entre os extremos pareça benéfica ao réu, verdade é que não o é” (fl. 3, e-doc.1). 



    Enfatiza que o juízo de primeiro grau, na terceira fase da dosimetria, “agiu com parcial acerto ao reconhecer a benesse prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, contudo, embora tenha agido com acerto ao reconhecer a aplicação da referida benesse, ao realizar o quantum de redução o fez em patamar muito inferior ao que deveria, salvo melhor juízo é claro. Entende a defesa que o percentual a ser aplicado no caso em tela seria em seu patamar máximo, vez que, presentes os requisitos exigidos” (fl. 4, e-doc. 1).



    Salienta ser o paciente “réu primário, ostenta histórico favorável que militam a seu favor, é pai de dois infantes dos quais as subsistências dependem principalmente dele, conforme doc. anexa. O paciente não praticou o delito fora dos padrões da normalidade para o tipo penal, sendo agraciado com a benesse do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que “o paciente teve como fixação de regime inicial o fechado, sendo demasiadamente desproporcional uma vez que, conforme já decidido recentemente por esta Suprema Corte inclusive sendo matéria sumulada, a fixação de regime aberto para o tráfico privilegiado atendidos os critérios constantes da sumula é medida que se impõe” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Ante o exposto roga este humilde patrono ao Justo Descortino dos Nobres Julgadores para que deem provimento ao presente Habeas Corpus e concedam a ordem de oficio para determinar a utilização da base de cálculo o mínimo da pena aplicada ao delito, bem como, determine a reforma da Respeitável Sentença consistente em aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 1343/06 em seu patamar máximo, modificando assim a pena imposta. 



    Ademais requer ainda o reconhecimento do direito a regime aberto com base na proposta da Sumula Vinculante nº 139, uma vez que entende estarem presentes os requisitos para tanto” (sic, fls. 4-5, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



     



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.10.2023, denegou o Habeas Corpus n. 841.077/SP. Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 24.10.2023.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687- AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie. 



    10. Busca-se, na presente impetração, o refazimento da dosimetria da pena imposta ao paciente e o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena. 



    Entretanto, o alegado constrangimento ilegal na dosimetria da pena e na fixação do regime prisional não foi debatido no Tribunal de Justiça de São Paulo, nem no Superior Tribunal de Justiça. Nos habeas corpus impetrados nas instâncias antecedentes, discute-se apenas a custódia cautelar do paciente. 



    A sentença condenatória do paciente foi proferida em 17.8.2023, após a denegação do Habeas Corpus n. 2154904-41.2023.8.26.0000 pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em 21.7.2023, e depois do indeferimento da liminar no Habeas Corpus n. 841.077/SP pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 26.7.2023. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 



    11. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora